Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO USADA PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes com alegação de nulidade das buscas pessoal e veicular; pedido para a absolvição; para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; para a adequação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado; e para a restituição de bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão. Definir: (i) se as buscas, pessoal e veicular, foram legítimas; (ii) se a sentença condenatória deve ser mantida, considerando a materialidade, a autoria do delito e a presença de dolo; (iii) se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida; (iv) se a fração de redução em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser alterada; (v) se a perda de bem em razão do tráfico de drogas deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As buscas foram consideradas legítimas porque decorreram de fundadas suspeitas da prática de crime, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante.
2. A sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, incluindo os testemunhos dos policiais, a dinâmica delitiva e as características da apreensão. O dolo de tráfico foi demonstrado. Inviável a absolvição.
3. A confissão do réu constou como uma das razões para a condenação, donde necessário seja levada em consideração na dosimetria da pena.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a desse TJDFT permite a análise da quantidade de droga para estabelecer a fração redutora do tráfico privilegiado.
5. Quanto ao perdimento do veículo, a sentença recorrida está em conformidade com os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal e com o art. 91, II, do Código Penal, que autorizam a perda de bens utilizados para a prática delitiva, independentemente da habitualidade de seu uso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. As buscas, pessoal e veicular, precedidas de fundada suspeita são legítimas. 2. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas. 3. A confissão do réu usada para a condenação deve ser levada em consideração na dosimetria da pena. 4. A redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser aplicada na fração mínima diante da expressiva quantidade de droga apreendida. 5. O veículo utilizado na consecução do tráfico de drogas deve ser perdido em favor da União, em conformidade com a legislação.
Dispositivos relevantes citados: artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República. Artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal. Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2878337 / AL, ÓRGÃO JULGADOR - QUINTA TURMA, RELATOR Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), DATA DO JULGAMENTO 02/09/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 11/09/2025. TJDFT, 0732036-79.2023.8.07.0001, Acórdão no 1827580, Data de Julgamento: 07/03/2024, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no PJe: 13/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 2073746, 0701243-89.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 11/12/2025. TJDFT, Acórdão 1258327, 07400404720198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1198865, 20180110127886APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: 239/252.